Tribunal: TJSP
Processo: 2142043-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO INIBITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LITÍGIO REFERENTE À RETIRADA DE MAÇOS DE CIGARRO DO BAR - Inconformismo do autor, que pleiteia a concessão de tutela de urgência consistente na busca e apreensão de produtos do estabelecimento comercial dos quais a agravada teria indevidamente se apoderado - Indeferimento - Prova documental

Ementa:
AÇÃO INIBITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LITÍGIO REFERENTE À RETIRADA DE MAÇOS DE CIGARRO DO BAR - Inconformismo do autor, que pleiteia a concessão de tutela de urgência consistente na busca e apreensão de produtos do estabelecimento comercial dos quais a agravada teria indevidamente se apoderado - Indeferimento - Prova documental insuficiente a comprovar a alegada retenção indevida de mercadorias da empresa (bar) – No caso em discussão, inexistem, ainda, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente pelo fato de o feito ainda carecer de maior dilação probatória - O recebimento dos maços de cigarro pela requerida, por si só, não constitui prova inequívoca de que ela se apropriou indevidamente dos produtos do bar - Art. 300, CPC/2015 – Decisão recorrida mantida – RECURSO DESPROVIDO.